Tribunal: STF
Processo: HC 234570
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Associação para o tráfico de drogas. Alegada ausência de provas para a condenação pelo delito. Dilação probatória. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.